Tribunal: STF
Processo: ADI 2106
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-17
Data de publicação: 2000-02-17

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Decisão do
TRT da 15ª Região em sessão do dia 21 de setembro de 1999. Pedido de
medida cautelar.
- O ato impugnado é de natureza normativa porque,
incluindo parcela autônoma de equivalência na base de cálculo da
representação mensal e autorizando, ainda, o pagamento de diferenças
vencidas desde a vigência da Lei nº 8.448/92 e vincendas até a
fixação dos subsídios dos Magistrados e de diferenças decorrentes da
incidência da gratificação adicional por tempo de serviço, atinge,
indistintamente, todos os Magistrados integrantes da Justiça do
Trabalho da referida Região, além de produzir efeitos financeiros
retroativos.
- Relevância jurídica dos fundamentos da inicial,
especialmente o concernente ao artigo 96, II, "b", da Constituição.
Medida cautelar deferida para suspender, ex tunc e até o
julgamento final desta ação, a eficácia do ato normativo impugnado.